Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737898-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Travessia Securitizadora de Créditos em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724217-67.2018.8.07.0001, indeferiu os pedidos dos Exequentes, in verbis: “1. Em atenção à petição de ID 167243505, indefiro intimação do executado HELIO SHINOBU OKADA para informar a respeito da natureza e origem dos valores recebidos da ASBRA e do Sindicato de Supermercados do DF declarados em seu IRPF, porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Ademais, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Tenho que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já os valores depositados em previdência privada aberta, como vários planos existentes no mercado, podem ou não ter características de verba alimentar, dependendo se o plano escolhido é ou não voltado par a formação fundo capaz de gerar renda mensal ao contribuinte, como complementação à aposentadoria oficial. Existem dois tipos de previdência privada aberta, o chamado PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), que embora, tal qual os fundos de previdência fechada, também apresente o benefício fiscal de se abater o valor das contribuições de até 12% da renda bruta para fins de dedução do imposto de renda, também não apresenta também grandes vantagens fiscais e remuneratórios em se promover o saque do saldo depositado, já que o imposto de renda em caso de resgate do valor depositado, incide sobre o valor total resgatado mais o valor dos rendimentos respectivos, indicando assim grande carga tributária na hipótese do resgate, o que torna este tipo de previdência não atrativo como fundo de investimento, mas sim característico daqueles que buscam a futura conversão do benefício em renda, como complementação de aposentadoria, do que concluo que também este tipo de verba, em regra, possui caráter alimentar, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já o tipo de previdência privada aberta denominado VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), embora até possa ser convertido em renda, não apresenta o benefício fiscal do abatimento das contribuições do valor da renda bruta do contribuinte, mas em contrapartida é mais vantajoso para a hipótese de saque, já que o contribuinte, nesta hipótese, paga imposto de renda apenas sobre o valor dos rendimentos e não sobre o valor total acumulado, o que torna tal espécie de previdência muito mais semelhante a um fundo de investimento, do que concluo que, em regra, é penhorável o saldo depositado em um plano VGBL. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido para expedição de ofício à Caixa Seguradora, para fornecer extrato do PGBL do executado HELIO SHINOBU OKADA. 3. Tendo em vista o valor do débito exequendo e, levando-se em consideração o princípio da menor onerosidade excessiva ao devedor, intime-se o exequente a declinar qual dos imóveis indicados no ID 166341564 requer a constrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e consequente suspensão nos termos do artigo 921, inciso III do CPC...” Em síntese, a Agravante defende a possibilidade de o agravado Hélio ser intimado para informar a natureza e origem dos valores constantes de sua declaração de imposto de renda. Destaca que, embora os valores tenham sido declarados na classificação “rendimentos tributáveis”, tal fato não significa, por si só, que tenham natureza salarial. Sustenta que há indícios de esvaziamento patrimonial. Argumenta que, tendo em vista o princípio da cooperação e nos termos dos artigos 773 e 805 do CPC, deve ser garantida ao credor a possibilidade de diligenciar, com a intervenção do Poder Judiciário, para a obtenção de informações que, pela natureza sigilosa, não poderiam ser obtidas diretamente pela parte exequente em consultas públicas. Destaca a necessidade de se obter o extrato do PGBL junto à Caixa Seguradora, por haver indícios de fraude à execução, pois as declarações de imposto de renda revelam que, em 31.12.2021, o Agravado possuía R$ 126.289,71 (cento e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) vertidos para o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e, em 31.12.2022, o saldo do investimento PGBL estava “zerado”. Salienta que tal fato indica fraude à execução, pois foram resgatados valores no curso da execução. Impugna a natureza alimentar do PGBL, sob o argumento de que, até prova em contrário, os fundos de previdência privada se equivalem a uma aplicação financeira ordinária. Ainda aponta violação aos princípios da eficiência, efetividade e cooperação. Requer que seja deferida a tutela antecipada recursal, para determinar: “(i) intimação do Executado Hélio para informar a respeito da natureza e origem dos valores recebidos da ASBRA e do Sindicato de Supermercados do DF declarados em seu IRPF, bem como de em quais contas bancárias tais valores foram pagos e (ii) expedição de ofício à Caixa Seguradora, para fornecer extrato do PGBL de Hélio para que seja possível verificar a respeito da data em que o valor foi retirado do investimento, bem como sua motivação e destinação, considerando que, nos anos de 2021 e 2022, esta ação já estava em curso”; No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a fraude à execução. Preparo comprovado - Id. 48317829. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, para a antecipação da tutela recursal devem estar presentes, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação do agravado Hélio para que indique a origem dos valores recebidos e para oficiar à Caixa Seguradora para fornecer o extrato do PGBL, também do agravado Hélio. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como se sabe, tendo em vista os princípios da cooperação e da efetividade do processo de execução, o Judiciário pode se utilizar de diversos meios para a localização e constrição de bens. Contudo, o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário efetuar toda e qualquer medida requerida pelo credor, pois a pretensão recursal deve ser analisada segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e eficiência, considerando o contexto processual. No caso dos autos, a Agravante requer a intimação do agravado Hélio Shinobu Okada para que informe a natureza e origem dos valores da declaração de imposto de renda. Todavia, tal medida de mostra inútil e ineficiente, sobretudo porque, certamente, tais valores não estão mais disponíveis. Além disso, a tentativa de intimação do Agravado seria, indubitavelmente, dificultosa. Tal circunstância está evidenciada nos autos do Agravo de Instrumento no 0720465-85.2021.8.07.0000, que, há mais de 2 (dois) anos, tenta localizar o Executado e seus filhos, sem sucesso. Ademais, na hipótese remota de se localizar o Agravado, a sua intimação para informar acerca de tais valores seria inútil, especialmente considerando sua recalcitrância no curso do cumprimento de sentença e a indisponibilidade de patrimônio líquido imediato, evidenciada pelas inúmeras diligências frustradas já realizadas naqueles autos. Sendo assim, malgrado seja possível intimar o devedor para indicar onde estão os bens sujeitos à penhora, conforme previsto no art. 774, V, do CPC, na hipótese dos autos, não há demonstração concreta de efetividade da medida pleiteada. Na hipótese, a intimação do devedor para informar acerca dos valores declarados seria medida inócua e onerosa para o Judiciário. A Agravante requer, ainda, a expedição de ofício à Caixa Seguradora, para fornecer extrato do PGBL de Hélio para verificar a data em que o valor foi retirado do investimento, com o fim de constar possível fraude à execução. Todavia, tal medida também seria ineficaz, pois compartilho do entendimento de que a verba decorrente de aposentadoria complementar privada é impenhorável. Isso porque, conforme bem destacou o Juiz na r. decisão agravada, há diferença entre os planos de previdência aberta VGBL e PGBL. Os primeiros, VGBL, se assemelham aos fundos de investimento comuns, porquanto permitem que o contribuinte resgate a integralidade das contribuições vertidas para o plano, pagando imposto de renda apenas sobre os rendimentos, e não sobre o valor total acumulado. Já o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), embora apresente o benefício fiscal de se abater o valor das contribuições de até 12% da renda bruta para fins de dedução do imposto de renda, também não traz vantagens fiscais e remuneratórios em se promover o saque do saldo depositado, o que torna este tipo de previdência não atrativo como fundo de investimento, mas sim característico daqueles que buscam a futura conversão do benefício em complementação de aposentadoria. Ademais, embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. “Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor.”1 Como se sabe, os valores vertidos ao plano de previdência privada servirão para o pagamento de futura aposentadoria complementar ou pensão aos seus dependentes, em caso de falecimento. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014) Desse modo, tendo em vista a impenhorabilidade da verba, não se pode falar em suposta fraude à execução, porquanto o saldo existente em fundo previdência privada complementar – PGBL não poderia ser utilizado para a satisfação do crédito. Além disso, em análise superficial dos autos, não verifico o pedido expresso de reconhecimento de fraude à execução ao juízo de origem, de modo que o exame em sede recursal configuraria supressão de instância. Por fim, destaco que não ficou evidenciado perigo de dano que justifique a concessão das medidas pleiteadas antes do julgamento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora